Tribunal: TCU
Processo: 020.977/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8546/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peças 9 a 11), à Polícia Federal. 1. Processo TC- Processo 020.977/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstataisRJ). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstatais). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Receita Federal sobre o registro irregular da Construtora Raio Eireli-ME (CNPJ 71.583.306/0001-66) como microempresa em 2015, quando em 2014 recebeu R$ 2.243.201,56 em ordens bancárias do governo federal, ultrapassando o limite de receitas brutas de R$ 360 mil, previsto na Lei Complementar 123/2006, à época, para enquadramento como microempresa, com envio ainda de cópia dos presentes autos; 1.7.2. encaminhar cópia dos autos à Polícia Federal paras as apurações que entender cabíveis diante dos indícios, listados na instrução da unidade técnica do TC Processo 013.673-2016-5 (peça 3), de contrato social ideologicamente falso da Construtora Raio Eireli-ME (CNPJ 71.583.306/0001-66), apresentado à época em que participou do pregão eletrônico 19/2015 -processo 52400.139027/2014-96 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial; 1.7.3. arquivar este processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.